Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713171-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: CERQUEIRA E DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO E PERICULUM IN MORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 8.910,15. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença em virtude da concordância do autor com os valores depositados e a expedição do alvará. 1.1. Pretensão do embargado de cassação da sentença. Requer a concessão do efeito suspensivo, o reconhecimento da incompetência do juízo à determinação de medidas constritivas, a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, suspensão do feito pelo prazo de dois anos e o depósito judicial da quantia levantada. 2. Da preliminar de não conhecimento do recurso - rejeição. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações da apelada, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo a extinção do feito promovida pela sentença. 3. Do pedido de efeito suspensivo - não cabimento. 3.1. Conforme consta do art. 1.012 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo à apelação é uma exceção, na medida em que, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que julga improcedentes os embargos do executado (§1o, III, segunda parte). 3.2. Segundo o §4o do art. 1.012 do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 3.3. No caso, a parte não demonstrou a probabilidade de provimento do seu recurso, posto que seus argumentos já foram exaustivamente debatidos no curso do processo. 3.4. O juízo de primeira instância suspendeu o feito pelo prazo de 180 dias, respeitando o disposto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. 3.5. O apelante também não demonstrou o periculum in mora, posto que apenas mencionou provável prejuízo financeiro. 4. Necessário o reconhecimento da competência do juízo para realizar as medidas constritivas e a impossibilidade de suspensão do feito pelo prazo de dois anos. 4.1. O crédito cobrado foi constituído após o deferimento da recuperação judicial, portanto, não está sujeito a seus efeitos. 4.2. O art. 49 da Lei 11.101/05 é claro ao dispor que ?estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos?, ou seja, créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial não estão subordinados aos seus efeitos. 4.3. O magistrado respeitou o disposto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 o qual determina a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias. 4.4. Por fim, a recuperação judicial não foi convolada em falência. 5. Apelo improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 47 e 61, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei no 7.661/45 ou da Lei no 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05; b) artigos 49, 83, e 84, todos da Lei 11.1012005, asseverando que, sendo o crédito extraconcursal, deve ser reformado acórdão a quo, para que seja determinada a habilitação do crédito exequendo junto ao processo universal, com a expedição do ofício competente. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Ivo Leão Ribeiro Agra Belmonte, OAB/RJ 155.433. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 47 e 61, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Ivo Leão Ribeiro Agra Belmonte, OAB/RJ 155.433. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028